Tribunal: TJBA
Processo: 8003035-30.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003035-30.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: EDVALDO LEITE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde de autogestão contra sentença que reconheceu a abusividade de reajuste aplicado por mudança de faixa etária ao beneficiário que completou 60 anos, declarando a nulidade do aumento e condenando à repetição de indébito. O apelante sustenta a legalidade da majoração, com base em previsão contratual e normativa, além de amparo técnico-atuarial. O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) analisar a legalidade e eventual abusividade do reajuste aplicado com base na mudança de faixa etária em plano de saúde de autogestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dialeticidade recursal se encontra presente quando as razões da apelação impugnam os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando o interesse processual na reforma da decisão.

4. O reajuste por faixa etária está expressamente previsto no regulamento do plano e encontra respaldo na Resolução Normativa ANS nº 63/2003, que autoriza a variação de preços a partir dos 59 anos de idade.

5. A operadora de saúde, constituída sob a forma de autogestão, não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, tampouco aos limites de reajuste definidos pela ANS para planos coletivos.

6. Os reajustes aplicados basearam-se em estudos atuariais e foram regularmente comunicados à ANS, inexistindo prova de abusividade ou desproporcionalidade nos percentuais praticados.

7. A jurisprudência do STJ admite a adoção de modelo de custeio por faixa etária nos planos de autogestão, desde que respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e sem discriminação ao idoso.

8. O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003, art. 15) não veda reajustes decorrentes de mudanças de faixa etária previamente estipuladas em contrato e com respaldo técnico, desde que não discriminatórios.

9. Ausente prova de que os reajustes tenham causado onerosidade excessiva ou estejam dissociados da realidade atuarial do plano, não se configura a alegada abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade recursal se satisfaz quando o apelante enfrenta os fundamentos da sentença e demonstra o interesse na sua reforma.

2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.

3. É legítimo o reajuste por faixa etária em plano de saúde de autogestão, desde que previsto contratualmente, amparado em estudos atuariais e comunicado à ANS, não configurando, por si só, prática abusiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003035-30.2017.8.05.0191
, em que figuram como apelante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como apelada EDVALDO LEITE DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .